Tribunal: TJSP
Processo: 1003516-89.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Suposta inscrição indevida – Pedidos improcedentes – Autor condenado ao pagamento de multa em razão da litigância de má-fé fixada em um salário mínimo – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Autor que, inicialmente, afirmou a contratação de conta diversa – Contrato de conta corrente e demais serviços, acompanhado de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Suposta inscrição indevida – Pedidos improcedentes – Autor condenado ao pagamento de multa em razão da litigância de má-fé fixada em um salário mínimo – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Autor que, inicialmente, afirmou a contratação de conta diversa – Contrato de conta corrente e demais serviços, acompanhado de documentos pessoais, bem como, subscrito pelo requerente trazido aos autos pelo réu – Ausência de impugnação específica – Relação jurídica válida – Ausência de indícios de fraude – Instituição financeira que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo do direito do requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Direito constitucional de ação, que não se presta ao exercício desleal – Manipulação de dados em relação à pesquisa acostada à inicial com a finalidade de influir na resolução da lide – Condenação que se impõe, nos termos dos artigos 80, c.c 81, caput, todos do Código de Processo Civil – Recurso improvido.